Tribunal: TJPA
Processo: 0001371-70.2013.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001371-70.2013.8.14.0133

RECORRENTE: DIOGO FERNANDO FREITAS DE SOUZA LIMA, LUIZ ALVES FEITOSA NETO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHA QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS. PROVA BASEADA EM RELATOS INDIRETOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a r. decisão que pronunciou os recorrentes como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, do CP. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a impronúncia dos acusados, diante da ausência de indícios suficientes de autoria ou participação; (ii) alternativamente, o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos colhidos nos autos são suficientes para pronunciar os recorrentes; (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção das qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme previsto no art. 413 do CPP.

4. No caso, a materialidade está devidamente comprovada por meio de laudo cadavérico e registros fotográficos. Contudo, os indícios de autoria são frágeis. A testemunha ouvida, irmão da vítima, não presenciou os fatos e baseou seu depoimento em rumores. Ressaltou, inclusive, que "infelizmente não pode dar confirmação" sobre a identidade dos autores.

5. Embora
o standard
probatório seja menos rigoroso do que o exigido para a condenação, não se admite pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos indiretos, contraditórios ou retratados, tampouco em declarações extrajudiciais não confirmadas sob o crivo do contraditório.

6. A decisão de pronúncia não se presta a transferir ao Tribunal do Júri a responsabilidade por suprir lacunas investigativas ou déficits probatórios da fase do
judicium accusationis
, sob o pretexto de observância ao princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 29.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2157417/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC 920481/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Luiz Alves Feitosa Neto e Diogo Fernando Freitas de Sousa Lima, inconformados com a r. decisão que os pronunciou a júri popular como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, do Código Penal (ID 18769972), interpuseram o presente recurso em sentido estrito.

A defesa sustentou, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requerendo a impronúncia dos recorrentes. Argumenta que os depoimentos colhidos em juízo não são suficientes para justificar o envio do feito a julgamento pelo Tribunal do Júri, tratando-se de relatos indiretos e especulativos (ID 18769994).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 18769996).

Em juízo de retratação, o d. Juízo a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 26434755).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 24550849).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade das partes. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a impronúncia dos recorrentes, argumentando que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos e frágeis, desprovidos de qualquer lastro de corroboração judicial, não havendo nos autos indícios suficientes de autoria ou participação a justificar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal, por ausência de suporte probatório idôneo.

Nos termos do art. 413 do CPP, a decisão de pronúncia exige prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Contudo, ainda que o juízo seja de mera admissibilidade, não se pode renunciar a um mínimo de consistência e confiabilidade nos elementos de imputação.

No caso, a materialidade delitiva é incontroversa, estando comprovada pelo laudo cadavérico e pelas fotografias anexadas aos autos (página 1 do ID 18769841 / página 1 do ID 18769842).

Quanto à autoria, verifico que o único depoimento com potencial indiciário foi prestado por Tharlly Dave do Nascimento Sousa, considerando que além dele foi ouvido somente o pai do recorrente Diogo Fernando Freitas de Souza Lima, que, inclusive, tentou fornecer álibi ao filho, além de afirmar que não conhece o corréu Luiz Alves Feitosa Neto (ID 18769861 / 18769863). Os réus, por seus turnos, exerceram seu direito constitucional de permanecer em silêncio (ID’s 18769965 / 18769970).

Pois bem, Tharlly, o irmão da vítima, relatou, em suma, o seguinte (ID’s 18769856 / 18769860):

Que não presenciou os fatos e não ouviu os disparos que vitimaram seu irmão, tendo sido informado do ocorrido por um conhecido que chegou de bicicleta; que, ao chegar ao local, já encontrou o corpo caído; que o crime teria ocorrido em frente à igreja adventista, localizada a cerca de 10 metros da residência da vítima; que seu irmão, Thelly David, era usuário habitual de drogas e também as comercializava em pequena escala, inclusive em sua própria casa; que, segundo relato do irmão, havia adquirido entorpecentes de um indivíduo conhecido como “DOC” (Luiz Alves Feitosa Neto), que se encontrava preso à época dos fatos; que parte da droga “não prestava”, razão pela qual tentou devolvê-la, alegando ter pago pela porção consumida, embora o fornecedor não tenha aceitado a devolução; que, por conta disso, passou a ser ameaçado por DOC, o qual teria afirmado que enviaria terceiros para cobrar a suposta dívida; que seu irmão lhe contou ter sofrido duas tentativas de homicídio antes do crime consumado, ambas supostamente praticadas por Diogo — na primeira, a arma teria falhado; na segunda, ele foi atingido e precisou ser internado no Hospital Metropolitano; que, segundo a vítima, esses ataques teriam sido ordenados por DOC, motivados pela dívida de drogas; que, em relação ao homicídio consumado, ouviu que os autores seriam Diogo e Ronilson, mas que depois do depoimento que prestou a polícia, ouviu que foi o “Cagão” e não o Diogo. Que o local do assassinato era meio escuro e que pela silhueta os populares acharam que foi o Diogo, também por conta do histórico das tentativas anteriores; Que infelizmente não pode dar confirmação se foi o Diogo; que confirma apenas que as tentativas de homicídio anteriores foram feitas por Diogo, a mando do DOC, porque seu irmão lhe contou; que não houve registro policial das ameaças sofridas pela vítima; que um vizinho de nome Cícero teria visto duas pessoas fugindo do local após os disparos, mas não conseguiu identificá-las e tampouco estaria disposto a depor; que outras pessoas também estariam na rua no momento dos fatos, inclusive em uma casa próxima onde ocorria uma confraternização; que o irmão também adquiria drogas de outros fornecedores e que costumava consumir, revender e compartilhar entorpecentes com amigos e vizinhos; que, embora tivesse envolvimento com o tráfico, seu consumo mais intenso teria se iniciado nos dois anos anteriores à sua morte; que não teve contato com Diogo nem com Ronilson após os fatos, tampouco soube se algum deles confessou, negou ou comentou a prática do crime; e que seu outro irmão residia com eles, mas não estava em casa na noite do ocorrido.

À vista do excerto, embora o depoimento tenha conteúdo aparentemente comprometedor, sua análise cuidadosa à luz das exigências do artigo 413 do CPP não permite concluir pela presença de indícios suficientes de autoria quanto ao homicídio que deu origem à presente ação penal.

Ressalte-se, desde logo, que a testemunha não presenciou os fatos, não ouviu os disparos e tampouco identificou visualmente qualquer dos supostos autores do crime, sendo, em relação ao crime em tela, testemunha de ouvir dizer, já que sua narrativa se apoia exclusivamente em relatos que lhe teriam sido feitos por terceiros.

Por outro lado, ponto fulcral de seu relato diz respeito a duas supostas tentativas de homicídio anteriores sofridas por seu irmão, apesar de que, quanto a essas, não houve sequer registro policial.

Segundo relata, Thelly teria lhe contado ter sido alvo de ataques armados, imputando a autoria ambos a Diogo, a mando de Luiz Alves, motivados por uma dívida relativa a entorpecentes. Contudo, mesmo considerando tais episódios como possível contexto de animosidade pretérita, o fato é que não se projetam automaticamente como indícios de autoria quanto ao homicídio consumado sob análise, especialmente quando a própria testemunha reconhece que apenas reproduziu rumores locais, afirmando expressamente que "não pode dar confirmação" sobre a presença de Diogo no local (ID 18769858), relatando ainda que depois do seu depoimento na fase inquisitorial, os próprios rumores passaram a apontar outros autores para o delito.

Ademais, em resposta às perguntas da defesa, a testemunha chegou a reconhecer que o irmão mantinha relação com diversos fornecedores de drogas, cujo nome sequer soube identificar, o que amplia o leque de possíveis motivações e autores para o crime e fragiliza a tese de exclusiva ligação ao débito com Luiz Alves Feitosa Neto. Tal circunstância impede afirmar com segurança que eventual dívida com ele tenha sido a causa determinante do crime, lançando dúvidas objetivas sobre a linha de autoria sustentada na denúncia.

Aliás, quanto ao próprio Luiz Alves, destaca-se que nenhum elemento externo corrobora a narrativa de que tenha instigado, ordenado ou facilitado a execução do crime. A suposta motivação encontra-se dissociada de qualquer ato concreto que denote participação intelectual, especialmente considerando-se que o acusado se encontrava preso à época dos fatos e não há nos autos qualquer registro de comunicação, ordem ou articulação com os supostos executores. Sua responsabilização penal, portanto, não pode se fundar em meras conjecturas extraídas de falas isoladas da vítima, posteriormente reproduzidas por terceiros.

Assim, considerado o conjunto probatório reunido nos autos conclui-se pela ausência de indícios suficientes de autoria, tal como exige o artigo 413, do Código de Processo Penal.

Isso porque embora a decisão de pronúncia se funde em um
standard
probatório mais brando do que o exigido para uma condenação, ela não se presta a transferir ao Tribunal do Júri a incumbência de suprir lacunas investigativas ou déficits probatórios, sob pretexto de obediência ao princípio do
in dubio pro societate
.

Isso subverte o papel do juiz togado, que, nesse procedimento, deve atuar como filtro técnico para evitar que alguém seja submetido a um julgamento público, com todo o estigma que isso acarreta, em um cenário de fragilidade probatória, o que não apenas viola a presunção de inocência, mas também compromete a própria racionalidade do sistema acusatório.

Sob tais condições, o processo penal deixaria de ser instrumento de garantias e passaria a ser mecanismo de exposição e punição simbólica, em que o julgamento pelo corpo de jurados se dá antes mesmo da consolidação de uma acusação minimamente sustentável, desvirtuando por completo a função da fase do
judicium accusationis
.

Nesse contexto, impõe-se a despronúncia dos acusados, nos termos do artigo 414,
caput
, do CPP.

Para melhor fundamentar, trago à colação os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA DO RÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHO INDIRETO E ELEMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em que se buscava reformar acórdão que despronunciou o réu por ausência de provas judicializadas, considerando que os indícios de autoria estavam exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo regimental é passível de conhecimento; e (ii) determinar se a pronúncia do réu pode ser mantida com base exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos durante o inquérito policial, à luz do art . 155 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIRO agravo regimental é tempestivo e deve ser conhecido. A decisão de despronúncia do réu foi acertada, pois se baseou na falta de provas judicializadas que corroborassem os indícios de autoria, conforme exige o art. 155 do CPP.O testemunho indireto, por ouvir dizer, e os elementos colhidos na fase policial não são suficientes para fundamentar a pronúncia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.A aplicação da Súmula 83/STJ se impõe, dado que a decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 2157417/RS Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao agravo ministerial, mantendo a pronúncia da agravante em ação penal por homicídio qualificado tentado, com base em depoimento judicial que a apontava como mandante do delito. 2. A decisão de pronúncia foi fundamentada em depoimentos indiretos e em um único depoimento que foi posteriormente retratado em juízo, sem outros indícios suficientes de autoria colhidos na fase judicial. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida com base em depoimentos indiretos e em um depoimento retratado, sem outros indícios suficientes de autoria. III. Razões de decidir. 4. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e em um depoimento retratado, sem outros indícios suficientes de autoria, conforme jurisprudência reiterada.5. A ausência de indícios suficientes de autoria na fase judicial impõe a despronúncia da agravante, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. 6. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada em indícios convincentes de autoria, não se contentando com meras suspeitas ou possibilidades. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo provido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em depoimentos indiretos e retratados, sem outros indícios suficientes de autoria. 2. A ausência de indícios suficientes de autoria impõe a despronúncia". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 414, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 676.342/RS, Sexta Turma, DJe 28/8/2024. (STJ, AgRg no AgRg no HC 920481/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01/04/2025).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito para despronunciar Luiz Alves Feitosa Neto e Diogo Fernando Freitas de Souza Lima, nos termos desta fundamentação.

Expeçam-se os competentes alvarás de soltura a fim de que os réus sejam postos imediatamente em liberdade, se não estiverem presos por outro motivo.

É o voto.

Belém, 27/08/2025